Tribunal: TJMT
Processo: 1002258-23.2020.8.11.0053
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002258-23.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRES PODERES INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 03.186.871/0001-30 (APELADO), MARIA DA SILVA SOUZA - CPF: 314.344.871-72 (APELADO), IRENES FERREIRA DE SOUZA - CPF: 209.064.041-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 1.282. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de exceção de
pré
-executividade, extinguiu execução fiscal ao declarar a inexigibilidade dos créditos referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e ao regime de ICMS por estimativa, reconhecendo a inconstitucionalidade e ilegalidade dessas cobranças. O recurso discute exclusivamente a validade da TACIN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a cobrança da TACIN, instituída pela legislação estadual, é constitucional à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou a tese de que são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar.

3.
A TACIN, prevista no art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, está vinculada a serviços específicos e divisíveis prestados pelo Corpo de Bombeiros, satisfazendo os requisitos constitucionais exigidos para a instituição de taxa.

4.
A aplicação do entendimento firmado em repercussão geral independe do trânsito em julgado do acórdão
paradigma, conforme os
arts
. 927, 928 e 1.040, III, do CPC, sendo plenamente aplicável ao caso, ainda em trâmite.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já vem se adequando à tese do STF, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN em casos similares.

6.
Não se configurando sucumbência da parte executada neste momento processual, é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), prevista na legislação estadual, quando vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do Tema 1.282 da repercussão geral do STF.

2.
As decisões proferidas em repercussão geral pelo STF produzem efeitos imediatos, sendo aplicáveis aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado do precedente paradigma.

3.
A extinção da execução fiscal fundada exclusivamente na alegada inconstitucionalidade da TACIN deve ser reformada diante da orientação vinculante do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CPC,
arts
. 927, 928 e 1.040, III; Lei Estadual/MT n. 4.547/1982, art. 100, com redação da Lei n. 9.067/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.03.2025 (Tema 1.282); TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.04.2025; TJMT, STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença que extinguiu a execução fiscal ao reconhecer a inconstitucionalidade da TACIN e a ilegalidade do ICMS por estimativa, declarando a inexequibilidade dos títulos que embasam a cobrança.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a decisão de primeiro grau contrariou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio.

Afirma que o STF, no Tema 1.282 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade das taxas destinadas à prevenção e combate a incêndios, o que obrigaria todos os órgãos do Judiciário a observar tal entendimento.

Defende que a TACIN atende aos requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade, podendo ser cobrada pela
,
potencial
,
utilização dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, e que a receita é vinculada ao reaparelhamento da corporação.

Sustenta, ainda, que a sentença violou o sistema de precedentes e que a execução fiscal deve ter regular prosseguimento.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença e reconhecer a constitucionalidade da TACIN, permitindo o prosseguimento da cobrança. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença por afronta a precedente obrigatório, com retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

(Id
329215898
).

Contrarrazões apresentadas
pela parte apelada,
defendendo a manutenção da sentença ao fundamento de que os títulos executivos são inexigíveis, tanto pela ilegalidade do regime de ICMS por estimativa, reiteradamente reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado, quanto pela inconstitucionalidade da TACIN, já afirmada pelo STF e aplicada de forma uniforme pelo TJMT.
(Id
329216354
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do exame dos autos, verifico que

o
apelante a
juizou
e
xecução fiscal
visando o recebimento dos cr
éditos tributários inscritos na
s
CDA
s
n.
471773/17-A, 2018762647, 20181113658, 20191628250 e 20192099294
, cujos valores à época perfaziam a quantia de
R$
219.331,70
.

No decorrer do trâmite processual, sobreveio a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a nulidade dos débitos referentes ao ICMS
Estimativa e TACIN e extinguiu o feito
.

Registro que a controvérsia recursal gira em torno apenas acerca da legalidade da TACIN.

O apelante alega
que a sentença contrariou o Tema 1.282 do STF, que reconheceu a constitucionalidade da TACIN, sustentando que a
exação atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade, potencialidade, vinculação da receita e proporcionalidade, razão pela qual requer a reforma integral da decisão.

Sobre o assunto, sabe-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO
GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.
(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

No entanto
,
no
recente
julgamento
do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

A propósito
,
transcrevo trecho do voto do Ministro Relator que aborda as particularidades da legislação analisada na ação em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das
taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.

5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti
universi
).
Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.
(...).
(STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Importante registrar
que, conforme os artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE.
APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.
(...)
A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral"
(...).
(STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy Andrighi, 30.5.2023, S2).

Assim, não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do Tema 1.282 para a aplicação de sua tese, uma vez que seus efeitos são imediatos, produzindo plena eficácia a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 28.3.2025.

Registro que a presente ação foi proposta antes da publicação do referido precedente, encontrando-se em trâmite quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão, publicada em 28.3.2025, que revisou o entendimento anteriormente firmado na ADI 2.908, aplica-se integralmente ao caso em análise.

Diante deste cenário, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, revela-se constitucional, por estar vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

Neste sentido
, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF,
vejamos
:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO. (...)

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pe
los corpos de bombeiros militar
”.

(...)
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado.
(...).
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30.4.2025).

RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2. Recurso provido. (N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel.
Dr.
Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, j.

9.5.2025).

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, deixo de acolhê-lo, uma vez que o processo prosseguirá em relação à TACIN, não havendo extinção que configure sucumbência da executada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026